Tribunal: TJMT
Processo: 0001451-72.2007.8.11.0086
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001451-72.2007.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ANTONIO PINHEIRO - CPF: 136.112.919-00 (APELADO), EDUARDO RAFAEL BUSS - CPF: 615.913.350-00 (ADVOGADO), IRENE JEGH PINHEIRO - CPF: 108.233.008-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA SEM INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA - REQUISITOS DO ART. 485, II, §1o DO CPC NÃO OBSERVADOS -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para extinção do processo por
abandono da causa
, a legislação processual civil exige a intimação
pessoal da parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso II e § 1o, do Código de Processo Civil
.

Se não for observado pelo Magistrado os comandos do

artigo 485, inciso II e § 1o, do CPC, a reforma da sentença objurgada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a
Vara da Comarca de Nova Mutum
/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0001451-72.2007.8.11.0086

movida contra
ANTONIO PINHEIRO
,
que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 313, §2o, I c/c 485, II e VI do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, sustenta que não houve inércia por parte da exequente, capaz de ensejar o abandono do processo.

Argumenta que não houve intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 25 da LEF.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID 36997960).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
20/07/2007
, a Ação de Execução Fiscal
no 0001451-72.2007.8.11.0086

em desfavor de
ANTONIO PINHEIRO
, visando o recebimento de crédito não-tributário inscrito na
CDA no 002045/07-A,

cujo valor alcançava a importância de R$ 4.038,70 (quatro mil e trinta e oito reais e setenta centavos) no ajuizamento da demanda.

Ao receber a inicial, em 14/07/2017, o Juízo
a quo
determinou a citação do devedor (fl. 6), que foi exitosa em 17/08/2017 (fl. 8).

Em 13/05/2018 foi expedido mandado de penhora, mas infrutífero em 14/07/2008, conforme certidão de fl. 12.

Em 19/09/2008, a exequente pediu a penhora online, que foi deferida e cumprida integralmente (fls. 17/23).

Em 07/05/2009, a Juízo a quo determinou a intimação da Fazenda Pública para regularizar o polo passivo da demanda, ante a noticia de falecimento do executado. (fl. 33).

Em 18/03/2011, o juiz de primeira instancia determinou a suspensão do feito, para a habilitação dos herdeiros (fl. 42).

Em 17/09/2012 foi certificado o envio de AR ao exequente e não manifestação (fl. 44).

Em 20/09/2012, a Fazenda Pública requereu informações do Cartório Distribuidor sobre a possível abertura de inventário em nome do espólio do devedor (fls. 46/47), que foi deferido pelo Juízo em 29/03/2017 (fl. 50).

Em 20/07/2017 foi anexada aos autos uma certidão informando o numero do processo de inventario (fl. 51).

Em 02/12/2017, a exequente solicitou a

realização de penhora no rosto dos autos de inventário supracitado, bem como a intimação da inventariante Irene Jegh Pinheiro, prosseguindo o feito (fls. 52/54), que foi deferido em 20/08/2018 (fl. 55).

Em 11/09/2018, a Fazenda Pública reiterou o pedido anterior, por não ter sido cumprido (fls. 56/57).

Em 12/06/2019, o Magistrado
a quo
extinguiu a ação sem resolução de mérito nos termos dos
arts. 313, §2o, I c/c 485, II e VI do Código de Processo Civil.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe
em analisar se houve ou não o abandono da causa pelo autor, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o art. 485, II do Código de Processo Civil, o Magistrado pode extinguir o processo quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1o do referido dispositivo, como cito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

[...]

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.[...]”.

Do mesmo modo, o art. 25 da Lei n.o 6.830/80, exige a intimação pessoal do representante da Fazenda Pública das decisões proferidas nas execuções fiscais, como transcrevo:

“Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria”.

In casu
, embora a Fazenda Pública tenha sido intimada para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, não foram observados os comandos do

artigo 485, inciso II e § 1o do CPC, o que implica na impossibilidade da extinção sem resolução de mérito.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício,
a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco)

dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial
, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”. (N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Assim, não sendo a parte exequente intimada pessoalmente para promover o andamento do feito no prazo de 05 dias e fazendo constar a advertência do §1o, do art. 485, do Código de Processo Civil, não pode a ação ser a extinta sem resolução de mérito por abandono de causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença objurgada, determinando a remessa do feito ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020